Tribunal: STF
Processo: RHC 132632
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE INVALIDOU, COM APOIO NO ART. 593, III, “d”, DO CPP, O PRIMEIRO JULGAMENTO (ABSOLUTÓRIO) EMANADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PENAL QUE SOBREVEIO, NO ENTANTO, NO SEGUNDO JULGAMENTO PELO JÚRI – GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO (CPP, ART. 593, III, “d”) – PRIMEIRA DECISÃO DO JÚRI CONSIDERADA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A PROVA DOS AUTOS – PROVIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – SUJEIÇÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DO ART. 593, III, “d”, DO CPP – PRETENDIDO RECONHECIMENTO “DA NÃO CONTRARIEDADE”, À PROVA DOS AUTOS, “DO VEREDICTO PROLATADO PELO PRIMEIRO CONSELHO DE SENTENÇA” – EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS”, EM CUJO ÂMBITO NÃO SE MOSTRA VIÁVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.